Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-07.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006993-07.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES GAMA SILVA - CPF: 778.710.731-68 (APELANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0061-96 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE GELADEIRA – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS DO PRODUTO E PROPAGANDA ENGANOSA – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício qualitativo ou quantitativo do produto por ele adquirido, tampouco comprovou que referido bem não apresentasse as características indicadas pelo produtor, fosse inadequado ou impróprio para fins a que se destinava.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006993-07.2021.8.11.0040

APELANTE: JACQUES GAMA SILVA

APELADOS: ELECTROLUX DO BRASIL S/A E GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACQUES GAMA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr
.
Anderson Candiotto
, lançada nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
e
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante relata que os autos referem-se a existência de vício em geladeira da marca Electrolux, 3P, Multi Door, modelo DM85X, Inox, 110 Volts, comprada na loja da empresa apelada Gazin Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda.

Aduz que o “
referido produto possui valor muito superior à média de valores do mercado, devido à suposta alta capacidade de produção de gelo, por meio do seu sistema de ‘ice-maker’, bem como o fornecimento de água gelada por meio de ‘dispenser’ embutido na geladeira. Todavia, após a aquisição e instalação do produto, verificou-se que o seu funcionamento não estava de acordo com o prometido ao consumidor, motivo pelo qual o Apelante entrou em contato com a loja Gazin, que, por sua vez, acionou o suporte da fabricante Electrolux para solução do problema
” (sic).

Verbete que “
na sequência, foi realizada uma visita técnica para verificação do problema, na qual o técnico da Electrolux constatou que o produto não estava funcionando corretamente, indicando na própria Ordem de Serviço nº SVO 14874232 (id 61340839) a necessidade de que o Apelante instalasse um pressurizador para ‘melhor funcionamento do produto’ (id 61340839). Posteriormente, o Apelante até tentou solucionar o problema por meio da orientação do técnico, mas, mesmo com a instalação do pressurizador, não obteve êxito
” (sic).

Sustenta “
que o que se questiona nesta demanda é se o desempenho do produto é compatível com a oferta realizada pela empresa. Frisa-se, como já mencionado na síntese fática, que o mau funcionamento do produto foi constatado pela assistência técnica, a qual inclusive orientou a colocação do pressurizador para um corrigir seu desempenho
” (sic).

Alega que quanto a geladeira em comento,
“ficou muito claro que o diferencial oferecido eram o sistema de ‘ice maker’ e o ‘dispenser de água’, para fornecimento de gelo e água, respectivamente, de forma abundante, conforme propaganda veiculada pela própria Gazin
” (sic).

Argumenta que
“resta evidente a propaganda enganosa, afinal, o que caracteriza o produto neste caso como um ‘produto de última geração’ são justamente os diferenciais do ‘ice maker’ e do ‘dispenser de água’, que não funcionam como deveriam, conforme, repita-se, admitido pelo próprio técnico da fabricante Electrolux, na Ordem de Serviço
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença, para dar procedência aos pedidos iniciais (id. 177296807).

Os apelados apresentaram contrarrazões em ids. 177296810 e 177296811, requerendo a manutenção da sentença.

Preparo recolhido no id. 177620161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JACQUES GAMA SILVA
ajuizou ação indenizatória em face da
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
e
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, onde alega que adquiriu uma geladeira da marca Electrolux, 3P, Multi Door, modelo DM85X, Inox, 110 Volts, comprada na loja da empresa requerida Gazin Indústria e Comércio de Móveis Eletrodomésticos Ltda, que segundo propaganda, prometeu o fornecimento automático de gelo em abundância (“ice maker”), todavia, não está funcionando como prometido, e que a água do reservatório contido na geladeira (“dispenser”) não estava sendo refrigerada da forma como dito.

Continuou narrando que “
reportou os defeitos contidos no produto para a Gazin, oportunidade em que esta deu suporte e acionou a assistência técnica da fabricante Electrolux, na tentativa de solucionar o problema. Após a referida visita técnica, o profissional orientou que fosse instalado um pressurizador para “melhor funcionamento do produto”, conforme exposto na Ordem de Serviço (doc. 4). Este pressurizador, por tratar-se de peça externa ao produto, deveria ser adquirida pelo próprio cliente
” (sic).

Aponta que, após seguir as recomendações técnicas, comprando e instalando o pressurizador, a geladeira continuou apresentando os mesmos defeitos.

Aduz que as requeridas não solucionaram o problema, razão pela qual o requerente ajuizou a presente ação.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante, por entender que não restou comprovado o aventado defeito no produto e diante da ausência de provas acerca da suposta propaganda enganosa veiculada em relação a geladeira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o autor reforça as teses inaugurais, em especial, a ocorrência de vícios no aludido produto.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que
a sentença não merece reparos
.

Como sabido, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício qualitativo ou quantitativo do produto por ele adquirido, tampouco comprovou que referido bem não apresentasse as características indicadas pelo produtor, fosse inadequado ou impróprio para fins a que se destinava.

Dessa maneira, apesar de defender a ocorrência de defeito após a instalação do pressurizador, bem ainda alegar que
“resta evidente a propaganda enganosa
” (sic), em momento algum trouxe aos autos prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações, limitando-se tão somente em apresentar a Ordem de Serviço (id. 177296706) da assistência técnica da Electrolux, cópia do procedimento administrativo no PROCON (id. 77296706) e
print
da tela da publicação da geladeira no site da requerida Gazin (id. 177296698 - Pág. 2).

Ademais, as partes foram intimas a especificarem as provas que pretendiam ver produzidas nos autos, sendo que
o autor manteve-se inerte
, de modo que entende-se precluso o direito à prova.

Insta acrescentar que da análise dos vídeos feitos pelo técnico anexados pela requerida Electrolux do Brasil S/A em sua contestação (ids. 177296741-177296767), observo que o mesmo realizou teste no “dispenser” de água do equipamento em questão, procedeu à mensuração da temperatura de compartimentos internos, bem como da água, e evidenciou a formação de gelo do “Ice Maker”; ademais, constata-se a presença de diversos itens no refrigerador e produtos devidamente congelados no compartimento freezer, circunstâncias estas que indicam que o produto não apresenta vícios ou defeitos.

Além disso, extrai-se do Manual do Produto (id. 177296735) as condições para o
funcionamento adequado
do aparelho, incluindo a pressão necessária para o funcionamento do “Ice Maker”, como funciona a produção de gelo e sua capacidade, como se vê:

“1º Para o funcionamento correto do aparelho a pressão mínima de fornecimento de água deve ser 138kPa (14mca) e máxima 690kPa (70mca), com vazão máxima de 2,46l/min (41ml/s) e mínima de 0,78l/min (13ml/s) para funcionamento do Ice Maker.

(...)

4º
Se a pressão da água é muito baixa para o funcionamento do Ice Maker, será necessário instalar um pressurizador (
fora da garantia
).

(...)

5 Função GELO CUBO

Toque nesta tecla para ativar a opção gelo em cubos no dispenser e use o acionador para retirar o gelo
. A capacidade de produção de gelo é de aproximadamente 1,8kg por dia, mas pode haver variações dependendo da temperatura externa e regulagem do produto.

(...)

A
capacidade diária de gelo produzida é, em média, de 1 kg, sendo a capacidade de armazenamento do recipiente de gelo (7) de 1,5kg. Dependendo da regulagem do aparelho e da temperatura externa, poderá haver alguma variação na produção de gelo
.”

Assim, levando em consideração a reclamação central do consumidor ser
unicamente
sobre a temperatura da água dispensada e a capacidade do “Ice Marker”, ao analisar as informações fornecidas no manual e dos vídeos feitos pelo técnico, fica claro que o produto opera dentro das especificações prometidas, considerando a variação de acordo com a temperatura externa e a regulagem do produto.

Ainda, em análise da suposta prática de propaganda enganosa imputada à requerida Gazin, constata-se, a partir do conteúdo veiculado em seu site eletrônico, que não existe menção explícita a uma produção “abundante” de gelo pelo produto em destaque.

Convém assinalar que a produção abaixo do esperado do consumidor, por si só, não qualifica o produto como defeituoso, tampouco transmuta à uma propaganda enganosa.

Saliente-se que para a configuração jurídica de propaganda enganosa, faz-se necessário evidenciar que as informações divulgadas divergem da realidade ou possuem a potencialidade de conduzir o consumidor a interpretações equivocadas, sendo que,
in casu
, tais circunstâncias não se materializaram.

Da mesma maneira entendeu o magistrado sentenciante, de modo que reproduzo parte da sentença (id. 177296802) e adoto como razão a decidir:

“(...)
Neste rumo de ideias, ao que se ressai dos autos, a reclamação do consumidor é específica quanto a temperatura da água que sai direto do recipiente do produto para seja consumida, bem como, do formador de gelo, ‘que seria em abundância’, mas ao se observar o
manual da geladeira amealhado aos autos, extrai-se que ela pode fazer, no máximo, 1.8 quilos de gelo, em 24 horas, variando de acordo com a temperatura externa (Sorriso é muito quente) e regulagem do produto (id 63129221, pag.15), sendo que não se nota promessa de fornecimento de água para consumo ‘trincando’, presumindo-se que será fresca, como mostrado no vídeo, servida em 19 graus, e com fornecimento de gelo em proporção razoável, sendo certo que o preço do produto tem maior relação com o modelo escolhido (última geração), e não precisamente com as funções cuja reclamação se reporta, que, repita-se, funcionam razoavelmente de acordo com o que indica o manual.

A questão do pressurizador, que aumenta o fluxo da água, é pano de fundo que não influi no mérito da demanda, cabendo ao consumidor a escolha em colocá-lo ou não, sendo escorreita a devolução do dinheiro no ponto pela demandada.

Mas, a caracterização da propaganda enganosa demanda prova de que as informações nela constantes não estão de acordo com os dados da realidade ou que podem levar o consumidor a erro, o que não ocorre na espécie, motivo pelo qual a ação será julgada improcedente
(...)”

Desta maneira, se o produto funciona conforme especificado no manual e o requerente não demonstrou o contrário, não parece haver fundamento para alegar propaganda enganosa.

Diante disso, entendo que não restou demonstrado o alegado vício, de modo que não há reparos a fazer na sentença.

Guardadas as peculiaridades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO – DEFEITO NA INSTALAÇÃO DO SEGUNDO EIXO DIANTEIRO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE
– PEDIDO RECONVENCIONAL – REQUISITOS – ATENDIMENTO – NOMEM IURIS – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca dos defeitos da instalação do produto alegado, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

“A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).
” (N.U 0001517-90.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO QUAL ENCONTRA-SE SUPOSTAMENTE IMPOSSIBILITADO PARA O USO/CIRCULAÇÃO – COMANDO JUDICIAL QUE CONCEDEU CARRO RESERVA COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA AS REQUERIDAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA – NOTÍCIA DE ROUBO DO AUTOMÓVEL – PERÍCIA PREJUDICADA POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO QUANTO AO VÍCIO NO PRODUTO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Magistrado fundamenta satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação.

Inviabilizada a realização de perícia técnica, pelo fato de ter sido noticiado o roubo do veículo, o qual foi posteriormente encontrado carbonizado, frustrando, assim, a possibilidade das empresas demandadas de produzir prova conclusiva acerca da ausência de defeito de fabricação e, portanto, afastar a presunção existente em seu desfavor.

Ausente comprovação documental de que os defeitos surgidos no veículo foram oriundos de defeito de fabricação, deve ser afastada a responsabilização da concessionária e fabricante.
”
(N.U 0008275-92.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – FALHA NA GERMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO QUE O DEFEITO ESTAVA NO PRODUTO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem a comprovação de que as sementes adquiridas não germinaram exclusivamente porque ultrapassado o prazo de validade e consequentemente a qualidade do produto, descabe a pretensão de reparação de danos.
” (N.U 1051161-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Quanto ao pleito recursal de indenização por danos morais, da mesma forma, não merece provimento, porquanto não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte requerida, ora apeladas, não restando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e qualquer conduta imputada às requeridas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023